Tribunal: TJDFT
Processo: 0733604-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0733604-02.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA MARTINS MAIA AGRAVADO: ASSOCIACAO DE BENEFICIOS E ASSISTENCIA A SAUDE - ABAS, UNIAO ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, GAMA SAUDE LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA MARTINS MAIA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, em sede da ação de obrigação de fazer n. 0708001-06.2024.8.07.0006, ajuizada pela agravante em desfavor da CASA DO SERVIDOR, da UNIÃO ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA e de GAMA SAÚDE LTDA, indeferira o arbitramento de astreintes, ao fundamento de que já fora autorizado o sequestro de verbas. Em suas razões recursais (ID. 62835060), a agravante alega que recorreu ao Judiciário para restabelecer o seu contrato de plano de saúde junto à 3a agravada (GAMA SAÚDE LTDA), e teve sua tutela de urgência deferida em 28/06/2024 nos seguintes termos: Ante o exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para determinar à Gama Saúde e à União Administradora de Benefícios o restabelecimento imediato do contrato de plano de saúde celebrado entre as partes. Em caso de descumprimento desta decisão, a parte ré deverá ressarcir imediatamente todas as despesas de tratamento suportadas pela autora, assegurada a utilização do SISBAJUD para fazer cumprir essa imposição. As rés acima indicadas deverão emitir os boletos para pagamento das mensalidades. Se não o fizerem a autora deverá depositar a mensalidade em juízo. Esclarece que litiga amparada pelo pálio da gratuidade de justiça, e que, por essa razão, não tem condições financeiras de providenciar o custeio dos tratamentos na forma em que determinado pela r. decisão que lhe deferira a tutela. Por isso, após a decisão que lhe fora favorável, instou o Juízo de primeiro grau para que fixasse astreintes, por entender que se trata da única forma disponível para forçar as recorridas ao cumprimento da decisão judicial. Assevera que a fixação de astreintes para o cumprimento da decisão tem como principal finalidade atribuir efetividade à determinação judicial. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da r. decisão, a fim de que seja confirmada a tutela e arbitrada a multa cominatória. Sem preparo, uma vez que a agravante litiga amparada pelo benefício da gratuidade de justiça (ID. 202373901). É o relatório. Decido. De início, é preciso ressaltar que a agravante, em suas razões recursais, pleiteia o arbitramento de multa cominatória a título de medida de caráter efetivador da decisão judicial que determinou a sua reinclusão ao plano de saúde. Entretanto, a r. decisão hostilizada esclareceu que o Juízo já viabilizara, por via direta – desde o deferimento da tutela de urgência -, o sequestro de verbas, por intermédio do sistema SISBAJUD, a ser determinado de acordo com a necessidade da agravante. O artigo 17 do Código de Processo Civil esclarece que (P)ara postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Por certo, à exceção de matérias de ordem pública, não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram objeto da decisão recorrida, ou que, tendo sido objeto da decisão, lhe fora favorável. Com efeito, extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente estará legitimada para recorrer em relação às questões arguidas e resolvidas na instância antecedente de modo contrário aos seus interesses: Acórdão 1650577, 07278444320228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 2/1/2023. No caso dos autos, a única hipótese ensejadora de possível discussão em relação ao interesse recursal, decorre da alegação da agravante, autora na origem, de que litiga amparada pela gratuidade de justiça, e não poderá depender dos sequestros se estes apenas forem deferidos a título de reembolso. Não se descura que a medida de sequestro de verbas, como efetivação judicial, é mais efetiva e abrangente do que o arbitramento astreintes, restando pendente, tão somente, que a agravante indique a lista de medicamentos e tratamentos de uso contínuo, de forma periódica, e antes que o seu provisionamento se esgote, a fim de que o Juízo possa trazer-lhe a verba necessária à manutenção do seu tratamento. A discussão, portanto, seria no sentido de ser possível provisionar a despesa dias antes do término do estoque de medicamentos. Ainda que seja por este espeque, é claríssimo que a multa cominatória – arbitrada nominalmente uma única vez, e que desafia a omissão das rés e o decurso do prazo para efetivação -, é medida menos efetiva do que o sequestro recorrente dos valores necessários à manutenção dos tratamentos da agravante. Ademais, caso a agravante pretendesse se insurgir quanto ao trecho da decisão que lhe concedera a tutela de urgência, no ponto em que transparece impor o reembolso como requisito para o sequestro de verbas, impõe-se destacar que o agravo de instrumento seria intempestivo para discutir a decisão, que já se encontra preclusa. Por outro lado, em se tratando de tratamento contínuo, não parece ser a finalidade teleológica da decisão dificultar o direito da agravante. Com esses argumentos, reconheço não existir interesse recursal para que seja arbitrada a multa cominatória. Destaque-se que nas ações cominatórias ajuizadas em desfavor dos planos de saúde, é corriqueiro que o sequestro de verbas ocorra antes da pactuação da despesa, notadamente em relação aos casos de cirurgia ou de tratamentos. No caso concreto, o sequestro prévio ao esgotamento dos medicamentos da agravante, notadamente por litigar sob o pálio da gratuidade de justiça, é a forma mais adequada para que lhe seja assegurado o tratamento, e deve ser assim postulada no Juízo de primeiro grau. Tendo em vista que a decisão agravada não tratou sobre a exigência da comprovação da despesa como condição sine qua non para o deferimento do sequestro de verbas - e por isso não tratou de indeferimento de postulação equivalente -, a autora poderá, caso tenha o seu tratamento inviabilizado pelo Juízo a quo, interpor o recurso que entender cabível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, ante a falta de interesse recursal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, tendo em vista o teor da decisão, muito embora o recurso não tenha sido conhecido. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 14 de agosto de 2024 às 19:02:13. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora